Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-98.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000105-98.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MARCELINO DA SILVA - CPF: 702.941.291-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL LIMA PEREIRA - CPF: 568.142.081-72 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), NELCI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), AGUINALDO ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO MAJORADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEGUNDO APELANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRIMEIRO APELANTE. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS
.
1
.
ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE
(ARTIGO 306,
CAPUT,
DA LEI No.
9.503/97)

E
,
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE
(ART.
303, §2o, DA LEI No.
9.503/97)
.
FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PRATICADO PELO PRIMEIRO APELANTE. DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO MAJORADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PRATICADO PELO SEGUNDO APELANTE. TESTE DE ETILÔMETRO E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELO PRIMEIRO APELANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
2.1
.

PRIMEIRO APELANTE
.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUÍDA PELO JUÍZO OFICIANTE, POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
2
.2.

SEGUNDO APELANTE.
PROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ART. 44, § 3o, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
CONHECIMENTO PARCIAL.
RECURSO DO
PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO
. RECURSO DO
SEGUNDO APELANTE

PARCIALMENTE PROVIDO.

SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
É entendimento sedimentado desta Corte que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado no. 8, TCCR/TJMT).

1.2.
Se as declarações dos policiais civis que atenderam a ocorrência, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmando que o primeiro apelante conduziu veículo automotor em via pública, com visíveis sinais de embriaguez, e que o segundo apelante, causou lesão corporal culposa na vítima, por também conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica, aliadas ao teor do
Auto de Constatação e Teste de alcoolemia respectivos
e imagens do local que comprovaram a dinâmica dos fatos, são provas suficientes para embasar a condenação dos réus pelos delitos previstos no art. 306,
caput
(primeiro apelante) e pelo delito do previsto no art. 303, §2o do CTB
(segundo apelante).

2.1.
Se a pena do primeiro apelante foi substituída por duas restritivas de direitos na sentença primeva, carece-lhe interesse recursal nesse ponto.

2.2.
“... O § 3o do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).”
(N.U 1003007-38.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). Logo, se as circunstâncias judiciais do segundo apelante não foram negativadas na 1a fase da pena, e a reincidência (não específica), reconhecida na 2a fase da pena, se tratar de o crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa (Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido - pena integralmente cumprida), delito que não tem natureza hedionda, é viável a concessão da
benesse
prevista no art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Manoel Lima Pereira
e
Rafael Marcelino da Silva
foram condenados pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, respectivamente, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, e

6 meses
de
suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor e, à pena de
8 meses
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
semiaberto,
e

2 meses
de
proibição de se obter a permissão ou habilitação
para conduzir veículo automotor, porque
Manoel
praticou o delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante
(art. 303, §2o do CTB), enquanto
Rafael
praticou o crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput
, CTB).

Além disso,
Manoel
Lima Pereira

foi
absolvido
da suposta prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput
, CTB) (ID 150293427).

Em suas razões,
Rafael
(primeiro apelante),

em relação do crime de
Embriaguez ao Volante
visa a sua
absolvição
, por ausência de prova capaz de manter o édito condenatório,
subsidiariamente
,
pretende a
substituição
da pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos
(ID 150293438).

Por sua vez,
Manoel
(segundo apelante),
quanto ao crime de
Lesão Corporal Culposa,
majorado por
Embriaguez ao Volante,
requer a
absolvição
, sob o argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação (art. 386, VII do CPP), ou
subsidiariamente
,
pretende a
substituição
da pena privativa de liberdade, por
restritiva de direitos
(ID
150293438).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Manoel
e pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
Rafael,
para
acolher o pedido alternativo de substituição da pena
p
rivativa de liberdade, por restritiva de direitos
(ID 150293340 e 164943679).

Igualmente, a d. Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo interporto por
Manoel,
sem se manifestar sobre o pedido subsidiário deste e, pelo
parcial provimento
do apelo interposto por
Rafael
(ID 173026657), conforme sumário que segue:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– Crimes de lesão corporal culposa majorada na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303, §1o e 306, ambos da Lei 9.503/1997) – Sentença Condenatória –
Recurso de Rafael Marcelino da Silva: 1.
Sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a suposta ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, considerada uma elementar do tipo penal imputado –
IMPROCEDÊNCIA
– A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a autoria e a materialidade do crime imputado, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante –
2.
Subsidiariamente, argumenta ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a reincidência do apelante não é específica e nem em crime doloso –
PROCEDÊNCIA
– Ao parecer, se mostra socialmente recomendável e adequada a substituição de pena pretendida, pois a reincidência aferida não é específica, não é em crime doloso, a conduta delitiva anterior não apresentou grande repercussão social e a pena imposta ao atual ilícito é inferior a 01 (um) ano de detenção –
Recurso de Manoel Lima Pereira:
Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo –
IMPROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para a condenação do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação –

PARECER PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DE
RAFAEL MARCELINO DA SILVA
E PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DE
MANOEL LIMA PEREIRA
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 30.11.2019, na Rua Filinto Muller, S/N, Bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis-MT,
Manoel Lima Pereira
conduziu o veículo automotor marca
Fiat,
modelo
Palio Fire,
cor prata, placa identificadora BEL-3724, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticou lesão corporal culposa na vítima
Rafael Marcelino da Silva
(Fatos 1 e 3).

Em circunstâncias idênticas,
Rafael Marcelino da Silva
conduziu uma motocicleta, marca
Honda,
modelo
CG Titan KS,
cor azul, placa identificadora KAI-6643, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Fato 2).

Diante desse quadro,
Manoel
foi denunciado pela prática dos delitos descrito nos artigos 303, §2o, c/c art. 291, §1o, inc. I e art. 306,
caput
, §1o inc. I do CTB, na forma do art. 69 do CP e,
Rafael,
foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 306,
caput,
§1o, inc. II do CTB.

Após regular trâmite do processo, o Juízo acolheu parcialmente a denúncia e condenou
Manoel
e
Rafael
, respectivamente, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por
duas
restritivas de direitos, e

6 meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor e, à pena de 8 meses de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime semiaberto, e

2 meses de proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, porque
Manoel
praticou o delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por

Embriaguez ao Volante (art. 303, §2o do CTB), enquanto
Rafael
praticou o crime de Embriaguez ao Volante (art. 306,
caput
, CTB).
Manoel
foi absolvido da suposta prática do crime de Embriaguez ao Volante (art. 306,
caput
, CTB).

Irresignados com o resultado da sentença, tanto
Manoel
(segundo apelante), quanto
Rafael
(primeiro apelante) almejam a absolvição dos delitos pelos quais foram condenados, por ausência de prova e,
subsidiariamente
, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

A
existência dos crimes
na espécie

e suas
autorias
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID
150293372 e ID 150293415
), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
150293372 – Pág. 2)
, Boletim de Ocorrência (ID
150293372 – Págs. 7/13), Termo de Exibição e Apreensão (ID 150293372 – Págs. 14),
Termo de Constatação de Embriaguez e Teste de Alcoolemia dos apelantes (ID
150293372 – Pág. 15 e Págs.16/17
), Laudo Pericial de Lesão Corporal da vítima
Rafael
, Despacho de ID 1
50293373, Imagens de ID 150293372 – Págs. 23/25,

conjunto probatório que

demonstra satisfatoriamente que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

É o relato do essencial.

1.

ABSOLVIÇÃO

Em suas razões,
Rafael
(primeiro apelante),

em relação do crime de
Embriaguez ao Volante
visa a sua absolvição, por ausência de prova capaz de manter o édito condenatório. Já
Manoel
(segundo apelante),
quanto ao crime de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante
requer a
absolvição
, sob o argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação (art. 386, VII do CPP).

Em tempo, destaca-se que, a comprovação do estado de embriaguez do agente ocorre, não apenas por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal

ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada às provas produzidas na fase policial, em especial o Termo de Constatação de Embriaguez e Teste de Alcoolemia dos apelantes, são suficientes para ensejar o decreto condenatório dos apelantes.

Perante a autoridade policial, os policiais civis
Ricardo Silva Rodrigues
e
Ademar de Morais Bertolino
afirmaram que ao chegarem ao local indicado para atenderem ao caso e avistaram a vítima (apelante
Rafael
) que já teria sido socorrida por familiares, os quais retiraram a motocicleta conduzida pela vítima.

Narraram que, de acordo com o verificado no local, o condutor do automóvel (apelante
Manoel
) “seguia pela rua
Filinto Muller
sentido
Jd. Itapuá
quando no cruzamento com a rua
Jucelino Kubscheck
(preferencial), colidiu com a motocicleta conduzida pela

vítima (apelante
Rafael
) que subia em alta velocidade, sentido
Via Operária.
Além disso, constataram que o condutor do automóvel (apelante
Manoel
) apresentava sinais de embriaguez, que assumiu ter ingerido bebida alcóolica, sendo realizado o teste do Etilômetro indicando o resultado de 0,53mg/l comprovando a embriaguez.

Na sequência, os policiais foram até o hospital em que a vítima
Rafael
(primeiro apelante) estava sendo atendida e colheram informações dele e de sua convivente (não identificada), que
Rafael
estava consumindo bebida alcóolica naquele dia, desde as 11h da manhã.
Rafael
se negou a fazer o teste do etilômetro, no entanto, ele se negou, sendo elaborado o Auto de Constatação. Por fim, o médico que atendeu
Rafael
(
Dr. Felizardo
), informou aos policiais que ele sofreu duas fraturas, sendo necessária intervenção cirúrgica (ID 150293372).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os policiais civis
Ricardo Silva Rodrigues
e
Ademar de Morais Bertolino
confirmaram na íntegra suas palavras prestadas na fase policial.

Além disso, o
PC Ademar
anotou que
Rafael
(primeiro apelante) apresentava odor etílico, olhas disperso, por causa da embriaguez (ID
150293415).

Corroborando as palavras dos policiais civis, tanto o apelante
Manoel
quanto o apelante
Rafael
estavam conduzindo seus veículos sob influência de bebida alcóolica, porquanto dos dois assumiram perante os policiais que consumiram bebida alcóolica no dia dos fatos.

No ponto, ressalto que o apelante
Manoel
realizou o teste de etilômetro que revelou o índice de 0,53mg/l e, quanto ao apelante
Rafael,
foi produzido pelos policiais civis o Termo de Constatação de
Termo de Constatação de Embriaguez, que indicou que o apelante
Rafael
apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico e falante (ID
150293372 – Pág. 15 e Págs.16/17
).

Para além disso, constam nos autos, imagens de ID
150293372 – Págs. 23/25 que mostram o local do acidente que, como bem salientado pelo magistrado “
que o acusado Manoel desrespeitou a sinalização de PARE e invadiu a pista preferencial, impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte do acusado Rafael, que conduzia a sua motocicleta
” (ID 150293427).

Outrossim, há Laudo de ID 150293373 – Págs. 34/38, realizado na vítima e também apelante,
Rafael,
que sofreu lesões graves em razão do acidente, que resultaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

O segundo apelante,
Manoel Lima Pereira,
na fase administrativa, permaneceu em silêncio (ID 150293372 – Págs. 19/20). Em juízo, negou a prática do delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante, alegando que teria ingerido apenas 2 latas de cerveja, mas que não estava embriagado, que parou seu veículo conforme sinalização (placa de “PARE”) avisou
Rafael
(segundo apelante) conduzia a motocicleta em alta velocidade, ao passo que
Manoel
saiu com seu veículo, momento em que

“recebeu a pancada” (ID
150293415).

O primeiro apelante,
Rafael Marcelino da Silva
, na fase policial, afirmou que estava conduzindo a sua motocicleta na Av. Filinto Muller (sentido Jd. Primavera), em direção ao Bairro Jd. Ipiranga, na velocidade de 60 a 70 Km, na preferencial, momento em

que ocorreu a colisão com o veículo conduzido por
Manoel
e que teria consumido três latas de cerveja (ID 150293373 – Págs. 19/20). Em juízo, permaneceu em silêncio (ID 150293415).

As testemunhas
Nelci Ferreira da Silva
e
Maria Eunice Pereira de Oliveira,
em juízo, as quais conhecem o apelante
Rafael
, residem em frente ao local do acidente e presenciaram
Rafael
conduzindo a motocicleta e viram o veículo (conduzido por
Manoel
), que colidiu com a motocicleta.
Rafael
ficou bastante lesionado, A testemunha
Nelci
disse, ainda, que
Rafael

não aparentava
estar embriagado (ID 150293415).

As testemunhas
Idecino Nogueira de Melo
,
Aguinaldo Almedia e Clleris Lins de Souza
, as quais conhecem o apelante
Manoel,
não foram capazes de esclarecer sobre os fatos (ID
150293415).

Prosseguindo, com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, é certo que,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Enunciado no. 8 da TCCR/TJMT), sendo esta a hipótese dos autos.

Deste e. TJMT, destaco:

“... A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...] (HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019) (N.U 0002107-92.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Também do STJ:

“1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Outrossim, não há indício de que os policiais civis ouvidos nos autos, seja na delegacia ou em Juízo, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Nesse prisma, constata-se que as provas orais e documentais produzidas na fase de investigação policial foram devidamente confirmadas em Juízo pelos policiais que narraram com detalhes os crimes cometidos pelos apelantes e suas circunstâncias, em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, inclusive, com as palavras dos apelantes.

Isso, porque, o apelante
Rafael,
na fase policial, afirmou que consumiu bebida alcóolica antes de conduzir a motocicleta, ao passo que o apelante
Manoel,
em juízo,

também confirmou que consumiu bebida alcóolica naquele dia, embora tenha negado que estivesse “embriagado”.

Destaco ademais, que o
Termo de Constatação
lavrado em conformidade com a Resolução no 432/2013 do CONTRAN consignou que, no momento da prisão,

o apelante
Rafael
apresentava
sinais de alteração da capacidade psicomotora
, concluindo que estava com a
capacidade psicomotora alterada.

Consigne-se que, a legislação, para comprovar os sinais de alteração da capacidade psicomotora, admite a realização do Termo de Constatação (regulado pelo CONTRAN - Resolução 423/2013), e por qualquer outro meio de provas em direito admitidos. A propósito, vejamos o art. 306, em seus §1o, II e §2o, do CTB (Vide: STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA- HC 632048. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Data Publicação: 10/12/2020).

Não foge aos olhos, que o fato das alegações de
Manoel,
no sentido que
Rafael
estava em alta velocidade, não lhe eximem da prática do delito cometido por ele (de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante
), primeiro, porque, o apelante
Manoel
consumiu bebida alcóolica, o que foi comprovado nos autos, através do
teste de etilômetro, que revelou o índice de 0,53mg/l e, segundo, porque,
Manoel
invadiu a via preferencial em que
Rafael
transitava causando lesões graves em
Rafael.

Acrescento ainda, que no direito penal,
não há compensação de culpas na esfera penal.
Reforçando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

“... No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”. (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP
). (...)”. (N.U
0008670-38.2019.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 07/08/2022).

Destarte, estando sobejamente comprovado ter os apelantes
Manoel e Rafael
inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, juntamente com a vítima (culpa concorrente), patente a subsunção de suas condutas às normas inseridas, para Manoel, quanto a
o delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por

Embriaguez ao Volante (art. 303, §2o do CTB) e, para
Rafael,
o crime de Embriaguez ao Volante (art. 306,
caput
, CTB),
restando, assim, impossibilitada a absolvição mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Além do mais, de igual forma, foi comprovado que
Rafael
estava conduzindo a sua motocicleta sob efeito de álcool, como sopesado nas linhas acima.

Se é assim, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
inviável a absolvição por falta de provas
.

Assim, entendo estar cabalmente comprovado que o apelante
Rafael
conduzia veículo automotor (motocicleta) com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivo pelo qual, mantém-se a condenação pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante.

Do mesmo modo, comprovado que o apelante
Manoel
causou lesões corporais no apelante
Rafael,
em razão de acidente de trânsito, porque estava sob efeito de bebida alcóolica, praticando assim, o delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante.

Sobre os temas, colaciono os seguintes julgados:

“... Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; (...), valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“... 1. Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão e de embriaguez ao volante diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante”. (N.U 0001896-44.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo as defesas se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade as teses esposadas.

Logo, estando comprovada a
existência dos crimes e as suas autorias
, consolidadas as versões dos fatos pelos depoimentos prestados e pelas provas colacionadas aos autos, impõe-se manter a condenação dos apelantes.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em suas razões,
Rafael
(primeiro apelante)

subsidiariamente,
pretende a
substituição da pena privativa de liberdade
, por restritiva de direitos.

Manoel
(segundo apelante),
alternativamente,
também pretende a
substituição da pena privativa de liberdade
, por restritiva de direitos.

2.1
. SEGUNDO APELANTE

Inicialmente, anoto que a pena fixada na sentença, quanto ao apelante
Manoel Lima Pereira
, condenado pelo delito de
Lesão Corporal Culposa, majorado por Embriaguez ao Volante
(art. 303, §2o do CTB), fixou-se a privativa de liberdade no patamar
de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída por
duas
restritivas de direitos
, e

6 meses
de
suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor (ID
150293427 - Pág. 13).

Logo, sem delongas, vejo que o pedido recursal da defesa de
Manoel
,
carece de interesse recursal
, já que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP). Nesse sentido:

“... Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal (...)” (N.U 1012232-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Forte nesses argumentos, não conheço deste pedido, portanto.

2.2

PRIMEIRO APELANTE

Quanto ao apelante
Rafael Marcelino da Silva
,
o magistrado consignou que, em razão da reincidência reconhecida na 2a fase da pena, porquanto ele possui condenação definitiva oriunda da AP de no 900-80.2015.8.11.0064, não foi possível conceder ao apelante, a substituição pretendida, porque em observância ao inciso II do art. 44 do CP.

No ponto, destaca-se que a referida condenação, se refere a delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14, da Lei no. 10.826/03) (ID 150293373 - Pág. 40), cuja pena foi extinta pelo integral cumprimento, conforme pude verificar no PEP 0000747-13.2016.8.11.0064.

Vejo que assiste razão à defesa de
Rafael,
primeiro, porque, a reincidência do apelante
Rafael
não é específica e, segundo, porque não se trata de crime praticado mediante violência, como bem salientado pela d. PGJ em seu parecer de ID 1730226757.

Com efeito, nos termos do art. 44, § 3o, do CP,
“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”
.

Assim, conclui-se que
“(...) "O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos:
a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica
" (AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.192.482/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Destaquei.

Com efeito, mesmo que a reincidência do apelante
Rafael
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, tal circunstância, por si só, não garante a automática concessão do benefício previsto no art. 44 do CP.

Portanto, tratando-se de reincidência não específica, para a avaliação acerca da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve-se avaliar se
a medida é socialmente recomendável, observando-se, ainda, a natureza da condenação anterior. Nesse mesmo sentido:

“... Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3o, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas,
porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior
(AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). 2. Agravo regimental improvido. ” (AgRg no HC n. 775.644/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) Destaquei.

Outrossim, vejo, ainda, que o apelante foi condenado nestes autos, à pena de detenção em patamar bastante inferior a quatro anos (
8 meses
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa)
; todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao apelante
Rafael
– restando sua pena-base fixada no mínimo legal –, inexistindo elementos nos autos indicando que a medida pretendida não seria socialmente recomendável.

Portanto, diante de todas essas considerações, deve ser concedida ao apelante, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste TJMT:

“... A “reincidência, por si só, não impede a substituição da pena, quando não reincidente específico, o que é o caso dos autos. Portanto, uma vez que o apelante preenche a todos os requisitos cumulativos necessário, é de se acolher o pleito” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

“O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica” (STJ, AgRg no AREsp no 2.150.896/SC).” (N.U 1012754-36.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023).

“... O § 3o do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).” (N.U 1003007-38.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Destarte, com fundamento no art. 44, §§ 2o e 3o, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante
Rafael,
por
uma
restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial:

1.

Conheço parcialmente
do recurso interposto por
Manoel Lima Pereira
(exceto o pedido de substituição da pena) e
nego-lhe provimento
;

2.

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Rafael

Marcelino da Silva,
para
substituir
a pena privativa de liberdade
que lhe fora imposta (no patamar de (
8 meses
de
detenção, em regime semiaberto)
, por
uma restritiva de direitos
(art. 44, §§ 2o e 3o, do CP), a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023